Tribunal: TJPA
Processo: 0862159-22.2018.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6024 - Liberação de mercadorias
Data de julgamento: 2020-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0862159-22.2018.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA

RECORRIDO: VANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO DA MERCADORIA. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois a vinte e nove de junho ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GO0NÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA concernente
à sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR,

interposta por VANDERSON DOS SANTOS RIBEIRO – EPP contra ato praticado pelo Chefe da CECOMT / SEFA -
Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito
, que confirmou a liminar e concedeu a segurança pleiteada, cuja parte dispositiva da sentença restou assim lançada:

“...

Diante do exposto, confirmo a liminar e concedo a segurança pleiteada na vestibular, com fundamento no art. 1º da Lei 12.016/2009, unicamente no sentido de restarem livres de apreensão as mercadorias especificadas no Termo de Apreensão e Depósito nº 382018390000967.

Transcorrido
in albis
o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, §1º da Lei n° 12.016/09.

Sem condenação ao pagamento de custas e honorários, conforme a súmula nº 512 do STF.

Ciência ao Ministério Público.

P.R.I.C.

Belém-PA, 04 de outubro de 2019.

Mônica Maués Naif Daibes

Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal.”

Cuida-se de ação mandamental na qual relata a sentenciada/impetrante na exordial no Id.
2557847 – págs. 1/25, que atua no ramo de comércio de alimentos, bebidas e mercadorias em geral, sendo um potencial contribuinte tributário municipal, estadual e federal.

Aduz a impetrante que a demanda versa acerca da ilegalidade da apreensão efetuada pela Secretaria Executiva de Fazenda do Estado do Pará, em razão do contribuinte supostamente haver deixado de recolher ICMS em prazo regulamentar.

Expõe que sua pretensão cinge-se acerca da ilegalidade da apreensão efetuada pela Secretaria Executiva da Fazenda do Estado do Pará, em razão do contribuinte supostamente ter deixado de recolher ICMS em prazo regulamentar.

Destaca que o valor supostamente devido e emitido para pagamento por meio do DAE, o qual pode ser cobrado via ação própria, não justificando a manutenção da apreensão das mercadorias no posto fiscal.

Em seguida, fala o próprio sistema SINTEGRA/ICMS, da Secretaria de Fazenda Estadual, que regulamenta a regularização do ICMS do contribuinte, está com a situação de cliente habilitado, o que denota que a empresa impetrante não possui pendências no que se refere ao ICMS. Doravante, não satisfeita com a ilegalidade da lavratura do competente Auto de Infração, a autoridade coatora, resolveu apreender e manter as mercadorias e respectivas notas fiscais, conforme o Termo de Apreensão e Depósito de Mercadoria nº 382018390000967, sob a alegação, em síntese, que somente as liberaria caso houvesse o pagamento imediato do imposto supostamente devido, independentemente de se impugnar ou não o referido auto.

Prossegue a impetrante que não obstante o direito que assiste à autoridade coatora de promover a fiscalização e, por conseguinte, a lavratura do respectivo auto de infração, se houver justo motivo, em nada se justifica a retenção imediata das mercadorias.

Assevera que não pretende discutir no mandamus se o tributo o direito de fiscalização que exerce a autoridade coatora, mas sim o fato do Fisco Estadual ter apreendido a sua mercadoria como meio coercitivo para o pagamento de tributos, haja vista o entendimento pacificado pelos tribunais, inclusive o STF, por meio da súmula 323, no sentido de que é proibida tal prática adotada pelo Estado.

Requereu a concessão de medida liminar com vistas no sentido de determinar à autoridade fazendária que proceda ao depósito dos bens objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 382018390000967, na pessoa do Contribuinte/Impetrante, até ulterior decisão meritória e, por fim, a concessão da segurança nos termos que expõe.

Juntou documentos.

Em decisão constante no id. 2557861 – págs. 1/3, o juízo de origem deferiu a medida liminar requerida.

Devidamente intimada, a autoridade prestou as informações no id. 2557869 – págs. 1/13, tendo afirmado que a conduta de apreender os produtos, não se dá com o fim de constrangimento do contribuinte ao pagamento dos débitos tributários e, nem como sansão ou perseguição política, mas, medida para permitir a materialização do ilícito tributário cometido.

Defende que a apreensão não se subsume à hipótese da Súmula n.º 323 do STF, a qual veda a hipótese de apreensão por tempo indefinido, o que não é o caso em questão, haja vista que, o Fisco Estadual pretende apenas apreender temporariamente as mercadorias.

Sustenta que estão ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de liminar em favor da impetrante, posto que, no presente caso, há total legalidade na ação fazendária em cobrar o ICMS antecipado.

Ao final, requer seja afastado o pleito liminar e, ato contínuo, seja denegada a segurança impetrada.

O Ministério Público de primeiro grau opinou pela concessão da segurança, conforme o id. 2557872 – págs. 1/5.

Proferida a sentença, o juízo singular confirmou a liminar e concedeu a segurança requerida.

Conforme certidão sob o Id. 2557882 – pág. 1, não foram apresentados recursos voluntários.

Distribuídos os autos à minha relatoria (Id. 2672385 – pág. 1), determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer constante no Id. 2742725 – págs. 1/4, pronunciou-se pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença concessiva de segurança.

Trata-se de remessa necessária de sentença que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do Chefe da CECOMT / SEFA - Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito, concedeu a ordem de nulidade do ato coator com a liberação das mercadorias da impetrante, apreendidas por força de autuação pela ausência de recolhimento antecipado de ICMS.

Destaco do termo de apreensão e depósito nº 382018390000967 (Id. 2557854 – pág. 1), mediante o qual a autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos e notificou o contribuinte/impetrante a recolher o tributo ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias.

Transcrevo, ainda, o motivo da apreensão:

“O contribuinte deixou de recolher o ICMS, no prazo regulamentar, relativamente à mercadoria sujeita a antecipação na entrada em território paraense.
”

É importante ressaltar que uma vez realizada a autuação da infração, constituído o crédito tributário, dispõe o fisco dos meios administrativos e judiciais para cobrança de seus créditos, não podendo valer-se da apreensão para coagir o contribuinte ao pagamento de imposto que entende cabível.

Entendo, por isso, que o
decisum
não merece reparo.

Ocorre que é pacífico o entendimento na jurisprudência segundo o qual é inadmissível a manutenção de apreensão de mercadoria, além do tempo necessário à verificação da infração e autuação.

A matéria afeta à apreensão de mercadorias já foi pacificada pela Súmula do STF, em seu Enunciado 323, cujo conteúdo transcrevo:

Súmula 323. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3 DO STJ. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA PARA IMPOR PAGAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 323 DO STF. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado com a finalidade de reconhecer a ilegalidade da retenção de mercadorias para fins de pagamento de tributos, de modo que, a despeito da citação do acórdão recorrido relativamente à informação levantada pela impetrante no sentido de que seria detentora de imunidade tributária, referida imunidade não diz respeito ao pedido formulado pela impetrante, no qual não se discutiu o crédito tributário em si, mas tão somente a liberação das mercadorias. Assim, não é possível, nos termos da Súmula nº 323 do STF, proceder a retenção das mercadorias com o fim de exigir o pagamento de tributos, cabendo ao Fisco pleitear o crédito tributário que entender devido através dos meios legais e adequados para esse fim. 2. Omissis. (AgInt no REsp 1641686/CE; Segunda Turma; Min. Mauro Cambell Marques; j. 10/10/2017; p. DJe 17/10/2017)”

“TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE IMPORTACÃO QUESTIONAMENTO QUANTO À CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA LIBERAÇÃO DA MERCADORIA CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE GARANTIA ILEGITIMIDADE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 323 DO STF. 1 . O Fisco não pode utilizar se da retenção de mercadoria importada como forma de impor o recebimento da diferença de tributo ou exigir caução para liberar a mercadoria. Aplicação analógica da Súmula 323 do STF. 2. Recurso especial provido. (REsp: 1333613⁄RS ; Segunda Turma; Relator: Ministra Eliana Calmon; j. 15/08/2013; p. DJe 22/08/2013)”

E ainda, este Egrégio Tribunal de Justiça se alinha da mesma forma:

“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE MERCADORIAS PARA GARANTIR O PAGAMENTO DO TRIBUTO. ILEGALIDADE. LIBERAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

1. O juízo de 1º grau concedeu a segurança pleiteada, para cancelar os efeitos do Termo de Apreensão e Depósito nº 322015390000788 (fls. 45), determinando a liberação do produto consistente nas mercadorias listadas no DANFE nº 62338, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC; sem condenação em honorários advocatícios.

2. A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

3. A autoridade fiscal efetuou a apreensão dos produtos transportados e notificou a contribuinte/impetrante a recolher o tributo, acrescido de multa, ou impugná-lo no prazo de 30 (trinta) dias;

4. Para concessão do mandado de segurança é preciso que haja direito líquido e certo do impetrante, além da prática de ato ilegal e abusivo pela autoridade coatora, estando presentes no caso, tendo em vista que a liberação de mercadoria apreendida não pode ser condicionada ao pagamento do tributo, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como

é devido, o direito de se defender;

5. É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 323 do STF;

6. Presentes os requisitos para concessão da segurança, haja vista a liberação das mercadorias apreendidas não poder ser condicionada ao pagamento do tributo supostamente devido, porquanto o ente público possui via própria para obter o referido fim, oportunizando ao infrator, como é devido, o direito de se defender;

7. Reexame Necessário conhecido. Sentença mantida.

(2019.01685207-29, 204.078, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-23).”

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. MERCADORIA APREENDIDA. LIBERAÇÃO MEDIANTE PAGAMENTO DE TRIBUTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO QUE PRECEITUA A SÚMULA 323 DO STF. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I ? A tese de perda de objeto do mandado de segurança não merece acolhimento, pois a mercadoria apreendida da empresa impetrante somente foi liberada em razão da liminar concedida pelo Juízo de 1º grau, pelo que o interesse processual, verificado no momento da impetração do mandamus, subsiste no sentido de que a referida liminar fosse mantida. Preliminar não acolhida;

II ? In casu, o Juízo a quo corretamente concedeu a segurança, determinando a liberação da mercadoria apreendida da impetrante, independente do pagamento do débito fiscal existente, visto que a Fazenda Pública dispõe de outros meios legais para a cobrança do crédito tributário relativo a mercadorias ou bens;

III - É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Inteligência da Súmula nº 323 do STF;

IV ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática mantida em todos os seus termos. (2019.03073971-81, 206.717, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-07-30)”

No mesmo sentido, são os julgados de outros tribunais:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEDIDA COERCITIVA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE NA EXIGÊNCIA. LIBERAÇÃO CONCEDIDA EM LIMINAR E CONFIRMADA NA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.1. Trata-se de Reexame Necessário da sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública da Capital, Dr. Haroldo Carneiro Leão Sobrinho, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0101133-83.2013.8.17.0001, concedeu a segurança, em parte, tornando definitiva a liberação das mercadorias constantes da Nota Fiscal nº 000.019.391 e do Termo de Fiel Depositário nº 2013.000011129153-51 (fls. 23).2. Da narrativa exposta na petição inicial, verifica-se que a impetrante é pessoa jurídica que tem como atividade fim o fornecimento de alimentos com a simultânea prestação de serviços em restaurantes, sendo rotineiro o transporte rodoviário de alimentos perecíveis e bebidas. Em viagem para a entrega de carregamento de vinho, o caminhão foi barrado pela fiscalização do Estado de Pernambuco, consoante termo de fiel depositário (fls. 23), havendo a apreensão das mercadorias ante a constatação de falta de pagamento do ICMS.3. Vê-se, da documentação colacionada aos autos, que a empresa cumpriu com sua obrigação legal, consubstanciada na emissão da nota fiscal eletrônica nº 0000019391 (fls. 29), declarando o valor total da operação, bem como o do ICMS respectivo, produzindo, assim, a prova necessária à regularidade do trânsito e da circulação da mercadoria.4. Configura-se a nota fiscal como documento hábil a assegurar condições para a fiscalização e detectar a ocorrência do fato gerado de ICMS. A ausência ou a invalidade de tal documento possibilitará que a Fazenda retenha as mercadorias para que seja constatada a irregularidade, lavrando-se o auto de infração respectivo, constituindo o crédito tributário e possibilitando a sua cobrança, observado o devido processo legal. Nesse caso, a apreensão de mercadorias é um procedimento amparado pela lei, necessário para que a administração tributária exerça seu dever de ofício sem que haja afronta aos preceitos constitucionais. Isso porque há a necessidade de comprovação da ocorrência da operação considerada irregular e não há como verificar os elementos necessários para a configuração do fato gerador do tributo ou para identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.5. Apurados os elementos necessários à constituição do crédito tributário, com a lavratura do auto de infração, não assiste razão ao Fisco para a retenção das mercadorias apreendidas, caracterizando sanção política, pois coage o contribuinte de forma indireta ao pagamento do tributo quando a Fazenda Pública dispõe de meios próprios, legalmente previstos, para a cobrança dos débitos fiscais. Esse foi o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando da edição da Súmula 323: "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributo."6. O auto de apreensão, assim como o auto de infração, é o instrumento que lança de ofício o crédito tributário, o que justificaria a apreensão das mercadorias pelo tempo necessário para a sua lavratura tão somente.7. No caso ora em exame, o manifesto propósito em reter as mercadorias com o fito de cobrar imposto por via oblíqua é rechaçado veementemente pela doutrina e jurisprudências pátrias.8. Verificado o desvio de poder do Fisco estadual ao reter as mercadorias sem que houvesse a verificação de elementos necessários ao deslinde do processo administrativo tributário, não merece reparos a sentença de primeiro grau que concedeu, em parte, a segurança pleiteada, confirmando os efeitos da liminar concedida initio litis.9. A ressalva feita pelo magistrado a quo, e que se ratifica nesta decisão, diz respeito ao fato de a apreensão de mercadorias fazer parte da função fiscalizatória decorrente do Poder de Polícia do Estado, sendo válida para fins de formação de prova do ilícito tributário, não sendo admitida como forma de coerção para pagamentos de tributos. Em sendo assim, não cabe ao Judiciário limitar a fiscalização da Fazenda Estadual no que pertine a futuras mercadorias apreendidas, devendo cada caso ser analisado isoladamente.10. Reexame Necessário não provido, à unanimidade. (TJPE - Remessa Necessária 483979-40101133-83.2013.8.17.0001, Rel. Erik de Sousa Dantas Simões, 1ª Câmara de Direito Público, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017).”

“MANDADO DE SEGURANÇA - MERCADORIAS, VEÍCULOS E NOTAS APREENDIDOS PELO FISCO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - FORMA COERCITIVA PARA QUE O CONTRIBUINTE RECOLHA O TRIBUTO - ILEGALIDADE - SÚMULA 323 DO STF - PEDIDO PREVENTIVO PARA ABSTENÇÃO DE NOVAS APREENSÕES - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Autoridade coatora não é somente a executora do ato, mas também quem ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde por suas consequências administrativas. Exsurgindo do caderno processual que a retenção dos bens não teve outra finalidade senão coagir o contribuinte a pagar o ICMS que se supõe devido, desponta inegável o direito líquido e certo da impetrante, porquanto sedimentado, inclusive consoante Súmula 323 do Pretório Excelso, que tal conduta se afigura ilegal, inobserva princípios basilares contidos na Constituição Federal, notadamente os que concernem ao devido processo legal (artigo 5º, LIV, da CF), ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF) e à ampla defesa e contraditório (artigo 5º, LV, da CF). Descabe, por outro prisma, a concessão da segurança para impedir futuras apreensões, posto que o mandado de segurança preventivo não pode ser utilizado com o intuito de obter provimento genérico aplicável a todos os casos futuros de mesma espécie. (TJMS - Mandado de Segurança n. 1405853-73.2015.8.12.0000, N/A, 2ª Seção Cível, Relator (a):

Juiz Jairo Roberto de Quadros, j: 08/08/2016, p: 09/08/2016).”

Desta forma, agiu com acerto o juízo de 1º grau
,
uma vez que não é possível condicionar a liberação de mercadorias apreendidas ao pagamento de valores referentes a tributo, pelo que deve ser confirmada a sentença.

Com essas considerações, em remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 02/07/2020